Tribunal: STF
Processo: HC 260820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Bruno Pires de Melo interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.015.181 AgRg - ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

A parte agravante, sustentando incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, postula a revogação da prisão cautelar.

É o relatório. 

2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500187-41.2025.8.26.0168) revela que a apelação do órgão acusatório foi provida com fixação de regime inicial fechado. 

Considerando a superveniência dos fatos novos acima escritos, reconheço a perda de objeto deste agravo interno.

Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 

3. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.

4. Intime-se. Publique-se. 


Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente